Tribunal: STF
Processo: ARE 1319202
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 157):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UFRGS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA, PAGA POR LONGO PERÍODO APÓS A TRANSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999, ART. 54. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO TRF4. 
    - A Autarquia possui legitimidade passiva ad causam, isso porque a supressão guerreada foi decorrente de atos de gestão funcional da instituição de ensino em relação aos seus servidores, na administração de seu orçamento, ante sua autonomia financeira. Pelos mesmos motivos, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que somente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul detém legitimidade para responder a presente ação, uma vez que se está diante de entidade dotada de personalidade jurídica e patrimônios próprios.
    - Não pode a Administração Pública dispor de prazo eterno para a revisão dos seus atos, pois essa possibilidade ofende os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.
    - Hipótese em que inviável a supressão/revisão do pagamento de horas extras, incorporadas aos vencimentos da parte autora por força de decisão transitada em julgado, após o transcurso do prazo decadencial.
    - Entendimento firmado pela 2ª Seção desta Corte, no julgamento da AC nº 5078553-37.2018.4.04.7100, em 10/10/2019, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 4, fls. 175 e 180), o Tribunal de origem deu parcial provimento aos aclaratórios da UFRGS para suprir omissão e para fins de prequestionamento e deu provimento aos da autora para corrigir erro material, nos termos da seguinte ementa (Vol. 4, fl. 210):
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
    - A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC).
    - Não há a necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os citados pelas partes.
    - Embargos acolhidos para suprir omissão/obscuridade, corrigir erro material no julgado e para efeitos de prequestionamento”.
    No RE (Vol. 4, fl. 232), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS sustenta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988 e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 494 (RE 596.663-RG) da repercussão geral, pois (a) o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre questões trazidas nos Embargos de Declaração; (b) “não há como entender que houve decadência do direito de rever a forma de cálculo dos proventos da parte autora, pois os arts. 463 e 471, I, do CPC/1973 (arts. 494 e 505, I, do CPC/2015) autorizam a revisão de relações jurídicas continuativas”, de modo que “não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que deu causa ao pagamento” (Vol. 4, fl. 239); (c) “considerando que a incorporação decorreu, como visto, de decisão judicial, não se cogita, aqui, de revisão de ato administrativo de que trata o art. 54, da Lei nº 9.784/99, pela singela razão de que não houve qualquer decisão administrativa anterior, concessiva de tal vantagem, que estaria, agora, sendo anulada, afastando, assim, a incidência de eventual decadência, a partir do mencionado preceito legal” (Vol. 4, fl. 241); (d) “o acórdão da Turma não atentou ao fato de que a rubrica em questão foi absorvida em face das reestruturações previstas nas Leis n. 11.091/2005, 11.784/2008, 12.772/2012, a qual estabeleceu três etapas anuais, exaurindo-se em 2015, e na Lei n. 13.325/2016” (Vol. 4, fl. 244); e (e) “deve ser considerada a limitação e absorção da rubrica com o advento da Lei nº 11.091/2005, alterada pela Lei nº 11.233/2005, e das Leis nº 11.784/08, Lei 12.772/12 e 13.325/2016, que promoveram a reestruturação da carreira da parte autora, uma vez que estabelecidas novas tabelas de vencimentos destes servidores, desvinculada dos patamares remuneratórios anteriores” (Vol. 4, fl. 246); (e) “não há de se falar em ferimento ao princípio da irredutibilidade frente à cessação da parcela, no presente momento, eis que se trata de adequação dos proventos à legalidade, não sendo próprio invocar dito princípio constitucional para manter, indefinidamente, a evidente ilegalidade” (Vol. 4, fl. 260).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando a orientação fixada nos Temas 339 e 660 quanto à violação ao art. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição. 
    Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verifica de modo indireto ou reflexo” (Súmula 356/STF); (b) não houve o prequestionamento da matéria (Súmula 282/STF); e (c) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de fatos (Súmula 279/STF).
    No Agravo (Vol. 4, fl. 395), a parte aduziu que (a) houve violação direta ao texto constitucional; e (b) não incidem os óbices da Súmula 279/STF e 282/STF.
    A Presidência desta CORTE, inicialmente, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, para observância dos Temas 494 e 445, ambos da repercussão geral (Vol. 5).
    Em sede de pedido de reconsideração interposto pela parte autora (Vol. 13), o Ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e determinou a distribuição dos autos (Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    O RE propõe matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: ARE 1.276.650, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/7/2020; ARE 936.630-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/2/2016; ARE 769.298, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/10/2017; e ARE 1.249.481, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente